Tribunal: TJBA
Processo: 8010964-79.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010964-79.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ABREU SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROSINEIDE PEREIRA DE LIMA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTIMAÇÃO PARA REAPRESENTAÇÃO DE PLANILHA. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART. 924, II, CPC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ABREU SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão de preclusão, após a determinação para apresentação de nova planilha de cálculo com adequação aos critérios fixados pelo juízo (juros legais e depuração de valores), proferida no curso de impugnação apresentada por ITAÚ UNIBANCO S.A. A Apelante sustenta nulidade por ausência de fundamentação e inexistência de preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir a ocorrência de preclusão pela ausência de apresentação da planilha atualizada nos termos fixados pelo juízo da execução;
(ii) estabelecer a existência ou não de nulidade por ausência de fundamentação nas decisões que acolheram a impugnação, reconheceram o excesso de execução e extinguiram o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida quando demonstrado excesso de execução decorrente da aplicação de juros superiores ao limite legal e da inclusão de valores incoerentes com os extratos do processo.

4. O exequente deve apresentar planilha atualizada conforme os parâmetros determinados pelo juízo, quando intimado com expressa advertência de preclusão.

5. A parte perde a faculdade de praticar o ato processual quando deixa de atender à determinação judicial no prazo legal (art. 223 do CPC), o que legitima a extinção da execução (art. 924, II, CPC).

6. O título executivo judicial que determina a aplicação dos consectários legais sem especificar índices admite a correção pelo critério legal vigente, de modo que o juízo pode afastar taxa de juros incompatível com o art. 406 do Código Civil.

7. A fundamentação das decisões é suficiente quando expõe os motivos que conduziram ao reconhecimento do excesso de execução e à preclusão, inexistindo nulidade por ausência de enfrentamento dos pontos necessários ao deslinde da controvérsia (art. 489 do CPC).

8. A rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é cabível quando as razões recursais permitem o contraditório e viabilizam o reexame da matéria discutida na sentença.

9. A aceitação tácita do valor depositado como suficiente decorre da ausência de impugnação adequada e tempestiva, tornando definitiva a quantia incontroversa e afastando discussão sobre saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação para apresentação de planilha com determinação específica e cominação expressa de preclusão impõe ao exequente o dever de adequação dos cálculos, sob pena de extinção do cumprimento de sentença.

O juízo da execução aplica os critérios legais de juros e correção quando o título não fixa índices específicos.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão demonstra os motivos da extinção do feito, notadamente a preclusão processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 489, §1º, 525, §1º, V, 525, §14, 924, II; CC, art. 406; CF, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)